Tribunal: TJSP
Processo: 2217011-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Deferimento – Inconformismo centrado na inexistência de grupo econômico, ausência dos requisitos inerentes à medida extrema e não esgotamento dos meios para satisfação da execução -Descabimento - Hipótese em que não foram encontrados bens penhoráveis pertencentes à empresa executada, restando evidenciada a existência de grupo econômico - Relação de

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Deferimento – Inconformismo centrado na inexistência de grupo econômico, ausência dos requisitos inerentes à medida extrema e não esgotamento dos meios para satisfação da execução -Descabimento - Hipótese em que não foram encontrados bens penhoráveis pertencentes à empresa executada, restando evidenciada a existência de grupo econômico - Relação de consumo - Aplicação da teoria menor – Inteligência do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor – Decisão mantida – Recurso improvido.